Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753971-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Com base no contracheque de id. 220130365, autos originários, depreende-se que a agravante aufere rendimentos muito superiores ao parâmetro adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como critério para presunção de hipossuficiência a renda familiar de até cinco salários mínimos, adotado por esta Relatoria, com base em julgados deste TJDFT, para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ainda que parte dessa renda esteja comprometida com empréstimos bancários e despesas fixas, não há elementos suficientes para presumir incapacidade de arcar com as custas processuais. Além disso, mesmo que a agravante alegue um elevado grau de comprometimento de sua renda líquida, o critério para a concessão da gratuidade de justiça tem como base a renda bruta, em observância ao princípio da isonomia. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, INTIME-SE a recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator